Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-17.2025.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001513-17.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIDES PINTO FIGUEREDO - CPF: 206.846.491-87 (RECORRENTE), SILVANEY PINTO DE MATOS - CPF: 047.431.731-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO EM NOVA CARREIRA. ALEGADA TRANSFORMAÇÃO DE CARGO. PRINCÍPIO DA PARIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por servidora aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria, fundado na pretensão de reenquadramento no cargo de Técnico Administrativo Educacional, com base na suposta transformação do cargo de Agente Administrativo ocupado à época da inativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é juridicamente possível o reenquadramento de servidora inativa em carreira distinta daquela na qual se deu a aposentadoria, com fundamento na transformação do cargo;

(ii) a aplicação do princípio da paridade abrange a transposição para nova carreira;

(iii) o preenchimento dos requisitos de escolaridade permite a extensão dos efeitos da nova estrutura remuneratória instituída pela LC nº 50/1998.

III. Razões de decidir

3. A paridade assegura a revisão proporcional dos proventos e a extensão de vantagens concedidas aos servidores da ativa, mas não autoriza a transposição para carreira diversa, ainda que decorrente de transformação do cargo, salvo previsão legal expressa.

4. A LC nº 50/1998 instituiu nova estrutura de cargos e previu o reenquadramento apenas para servidores em atividade que preenchessem os requisitos legais até data determinada.

5. A servidora foi aposentada no cargo de Agente Administrativo vinculado ao PCCS/92, sem ter sido formalmente reenquadrada na nova carreira antes da inativação.

6. A legislação estadual não contempla o reenquadramento de servidores inativos na carreira de Técnico Administrativo Educacional, inexistindo base legal para aplicar o princípio da paridade a cargo nunca ocupado.

7. A jurisprudência do STF (Tema 439) afasta a possibilidade de progressão ou reenquadramento funcional na inatividade, ainda que a legislação posterior modifique a estrutura da carreira.

8. O caso citado como precedente administrativo não vincula a Administração Pública, tampouco apresenta identidade fática comprovada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O princípio da paridade não autoriza o reenquadramento de servidor inativo em carreira distinta daquela em que se deu sua aposentadoria. 2. A transposição funcional exige previsão legal expressa, não sendo admitida por analogia ou interpretação extensiva. 3. A ausência de vínculo funcional com a nova carreira inviabiliza a extensão de vantagens remuneratórias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; LC nº 50/1998, art. 84; LC nº 104/2002, § 4º do art. 84.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.199, Tema 439, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2014; TJMT, Apelação Cível nº 0002670-77.2014.8.11.0021, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIDES PINTO FIGUEREDO
contra sentença que julgou improcedente ação de revisão de aposentadoria ajuizada em face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A recorrente, servidora pública aposentada em 1996 no cargo de Agente Administrativo, pretende o reenquadramento na carreira de Técnico Administrativo Educacional, Classe B, nível 10, instituída pela Lei Complementar nº 50/1998, sob o argumento de que já possuía, à época da aposentadoria, titulação de nível superior.

Sustenta que, em razão do princípio da paridade previsto no § 4º do art. 40 da Constituição Federal (redação original), teria direito à extensão da nova estrutura remuneratória aplicada aos servidores ativos dessa carreira, considerando que houve transformação do cargo que ocupava.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, consignando que a paridade não tem o condão de transpor servidor inativo de um plano de cargos para outro, mas apenas garantir o percebimento dos proventos conforme os servidores da ativa do mesmo cargo.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, alegando que não se trata de progressão funcional, mas de aplicação do princípio da paridade em razão da transformação do cargo que ocupava.

Dispensada a remessa ao Ministério Público, por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou de incapaz, conforme o Ofício nº 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade jurídica de reenquadramento de servidora aposentada em carreira diversa daquela em que se deu sua inativação, sob os seguintes fundamentos: (i) transformação do cargo originário; (ii) aplicação do princípio constitucional da paridade; e (iii) preenchimento dos requisitos de escolaridade exigidos para o novo cargo.

Embora a recorrente sustente não se tratar de progressão funcional, mas de mera aplicação da paridade, a pretensão deduzida configura, em essência, pedido de transposição entre planos de cargos distintos, o que exige análise rigorosa à luz dos princípios que regem o Direito Administrativo.

O princípio da paridade, consagrado no § 4º do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, estabelecia que: "
Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei
."

A interpretação sistemática do referido dispositivo revela que a paridade assegura: a) Revisão proporcional dos proventos: na mesma data e proporção dos reajustes concedidos aos servidores ativos; b) Extensão de benefícios e vantagens: posteriormente concedidos aos servidores
em atividade
; c) Alcance limitado: restrito aos servidores da ativa do mesmo cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

O art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 preservou o regime de paridade para os servidores aposentados até sua vigência, assegurando à recorrente a manutenção desse direito, nos limites constitucionais e legais.

A expressão “
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo
” não autoriza a transposição para carreira diversa, mas sim a manutenção da paridade quando há alterações na estrutura do cargo originário.

A recorrente foi aposentada em 1996 com fundamento no art. 40, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal (redação original), e no art. 213, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, no cargo de Agente Administrativo, integrante do PCCS/92 (Lei nº 6.027/1992).

A Lei Complementar nº 50/1998 instituiu carreira específica para os Profissionais da Educação Básica, estruturada em três cargos distintos (art. 3º):

“Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4º do art. 5º desta lei complementar;

b) Técnico Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar;

c) Apoio Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar;

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva: (...)”

O art. 84 da LC nº 50/1998 disciplinou o enquadramento dos servidores já lotados na Secretaria de Educação, estabelecendo critérios específicos para a transição:

“Art. 84. O enquadramento na Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso dar-se-á da seguinte forma:

(...)

IV - os atuais servidores, lotados até 30 de setembro de 1998 na Secretaria de Estado de Educação e enquadrados na Lei nº 6.027, de 03 de julho de 1992, nos cargos da Atividade de Apoio Administrativo e Operacional - tabela de nível médio e elementar, que não preencham os requisitos de escolaridade mínima para o enquadramento nos cargos constantes do inciso I do art. 3º desta lei complementar, permanecerão nos cargos em que se encontram e: (Acrescentado pela LC 206/04)

a) concluída a escolaridade mínima, até 1º de outubro de 2006, será garantida a opção pelo enquadramento nos termos desta lei;

b) no caso de não conclusão da escolaridade mínima, estes servidores permanecerão vinculados á lei nº 6.027 de 03 de julho de 1992.(...)”

A Lei Complementar nº 104/2002 acrescentou o § 4º ao art. 84, prevendo o reenquadramento para servidores da ativa que comprovassem os requisitos de escolaridade,
não abrangendo servidores inativos
.

A pretensão da recorrente encontra óbice na ausência de previsão legal que autorize o reenquadramento de servidores inativos em carreira diversa daquela em que se aposentaram.

A legislação estadual pertinente (LC nº 50/1998 e LC nº 104/2002) prevê o reenquadramento apenas para servidores em atividade, não contemplando situações de inatividade.

Em se tratando de provimento e retribuição de cargos públicos, não se admite a criação de direitos por analogia ou interpretação extensiva, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade e do concurso público.

A Manifestação Técnica Conclusiva nº 381/GASC/BDIPREV/2024 demonstrou que a recorrente já se encontra adequadamente enquadrada no cargo de Agente de Administração, Referência 20, jornada de 30 horas semanais, em conformidade com as normas atuais do grupo de Apoio Administrativo e Operacional (ADO/Servidores PCCS/92).

Os proventos da recorrente estão ajustados à tabela 10588 – Subsídio Nível Médio/Elementar, com aplicação da proporcionalidade de 96,66%, compatível com a natureza da aposentadoria (proporcional).

Não há, portanto, qualquer distorção a ser corrigida, mas sim a estrita observância do princípio da paridade, dentro dos limites do vínculo funcional originário.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 439
(RE 606.199), firmou entendimento de que a progressão funcional é incompatível com a inatividade, mesmo nos casos em que o servidor se aposentou no último nível e classe e legislação posterior cria novos níveis e classes:

“
Tema 439 - Direito adquirido de servidores públicos estaduais aposentados à permanência em determinada classe, não obstante o advento de lei estadual que, ao promover a reclassificação de cargos, reenquadra-os em classe inferior
.”

Em caso análogo, envolvendo a mesma legislação, o TJMT decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL –
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998 – ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA – CONDIÇÃO TEMPORAL – REQUISITOS LEGAIS – NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 84, inciso IV, alínea a

da Lei Complementar Estadual no 50/1998, garante a opção pelo reenquadramento dos atuais servidores, desde que concluída a escolaridade mínima, até 1º de outubro de 2006.” (N.U 0002670-77.2014.8.11.0021, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017) (g.n.)

A recorrente invoca o caso da servidora Geny Miranda Lopes como precedente favorável. Todavia, precedentes administrativos não vinculam a Administração Pública, sobretudo quando em desconformidade com a legislação vigente.

Ademais, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir se o caso citado apresenta identidade fática com o presente, podendo haver peculiaridades que justifiquem solução diversa.

Embora a recorrente alegue tratar-se de mera transformação do cargo, a análise da legislação revela que a LC nº 50/1998 criou carreira específica e autônoma para os Profissionais da Educação Básica, com requisitos, atribuições e estrutura remuneratória próprias.

A eventual semelhança funcional entre os cargos não autoriza a transposição automática entre carreiras distintas, sobretudo diante da ausência de previsão legal expressa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026